Tribunal: STF
Processo: HC 269852
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Absolvição. Desclassificação. Supressão de instância. Não se examina a tese defensiva de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de David Douglas Nunes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 3.116.920/RS (evento 10).

O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 8, fls. 40-43).

No presente writ, a Defesa sustenta a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, porquanto ínfima a quantidade de entorpecentes apreendidos. Argumenta que “a decisão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal Farroupilha manteve a condenação do paciente, com fulcro exclusivo no depoimento dos policiais”. Alega que o paciente é apenas usuário, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/2006. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, ou ainda a aplicação do redutor do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, com a imposição de regime mais brando e substituição da pena pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 10):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7, N. 83 E N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que, com fundamento nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ, não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, notadamente quanto à incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. 
2. O agravante afirma ter enfrentado pormenorizadamente os óbices à admissibilidade do recurso especial, invocando o princípio da dialeticidade, e requer o provimento do agravo regimental para que seja conhecido o agravo em recurso especial. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de forma específica, concreta e integral todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, em especial os óbices fundados nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ, de modo a afastar a incidência da Súmula n. 182 do STJ e permitir o conhecimento do agravo em recurso especial. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental é conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade, mas não merece provimento porque o agravo em recurso especial não atacou, de forma concreta e específica, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial. 
5. A mera alegação genérica de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, sem indicação de premissas fáticas incontroversas delineadas no acórdão recorrido que permitam apenas a revaloração jurídica dos fatos, não supre o ônus de impugnação específica do óbice, revelando deficiência argumentativa. 
6. O óbice da Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado mediante demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade, seja pela apresentação de julgados contemporâneos ou supervenientes em sentido diverso, seja por distinção concreta (distinguishing) entre os casos, encargo do qual o agravante não se desincumbiu. 
7. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a decisão que inadmite o recurso especial não é cindível em capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade, de modo que a ausência de impugnação de qualquer dos óbices impede o conhecimento do agravo em recurso especial. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De outro lado, as matérias trazidas nestes autos não foram objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.

Ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ao fundamento de que:

“(...)
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria contida no recurso analisado. 
O agravo em recurso especial, por sua vez, não pode ser conhecido, revelando-se forçosa a manutenção da decisão combatida por seus próprios fundamentos. 
A irresignação esbarra em óbice formal intransponível, qual seja, a ausência de impugnação específica de parte das premissas adotadas para a inadmissão do apelo extremo. 
Com efeito, a impugnação dos motivos que obstaram a admissibilidade do recurso especial deve ser realizada de forma concreta e específica, não bastando a alegação genérica de inaplicabilidade do óbice processual, sem explicar-se as razões que sustentariam esta alegação.
Da leitura das razões recursais, constata-se que os fundamentos relativos à incidência dos óbices das Súmulas n. 7e 83 do STJ não foram impugnados concreta e especificamente. 
Cumpre ressaltar que a impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim, mediante a demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça – o que não ocorreu na espécie.
(...)
O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ, por sua vez, deve ser refutado de forma específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de julgados contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial, ou por meio de distinguishing entre os casos confrontados, ônus do qual não se desincumbiu o agravante. 
(...)
Cabe destacar, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ, na oportunidade do julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 701.404/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgados em 19/9/2018, DJe de 30/11/2018, pacificou a orientação de que a decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade. 
Nesse contexto, de rigor a aplicação dos arts. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 
(...)
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.”

Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Por fim, ressalto que na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, “a decisão pela qual se inadmite recurso especial por ausência de impugnação específica, com aplicação da Súmula nº 182/STJ, não traduz ilegalidade nem ameaça à liberdade de locomoção, razão pela qual não enseja análise na via do habeas corpus” (HC 261.045-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.11.2025); e “As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 262.754-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  06.11.2025).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente